Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. REDISCUSSÃO DA PROVA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se vislumbra omissão nem contradição no acórdão combatido, que analisou o pedido de restituição dos valores apreendidos no contexto de tráfico de drogas, alcançando entendimento diverso ao almejado pela defesa.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, não se exige o enfrentamento de todas as teses da defesa, bastando ao magistrado decidir de forma motivada e fundamentada, de acordo com a prova dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados.